Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706466-36.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DIAS PINHEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA DIAS PINHEIRO contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA, julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) seus dados pessoais e os dados do empréstimo contratado foram indevidamente disponibilizados a terceiros pelo réu; 2) foi coagida, pelo gerente do banco, a assinar declaração de recebimento de valores não entregues, mas não assinou; 3) foi realizado empréstimo em seu nome, no valor de R$ 15.522,31, parcelado em 65 vezes de R$ 400,33, o qual não reconhece; 4) foi vítima de fraude em razão de falha na prestação do serviço bancário; 5) a negativa da oitiva de testemunhas configurou cerceamento de defesa; 6) o extrato bancário apresentado demonstra que a autora não recebeu nenhum crédito relativo ao empréstimo questionado; 7) os fatos narrados configuram danos morais in re ipsa; 8) os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, o provimento do recurso para que: 1) seja reconhecida a nulidade da portabilidade do empréstimo; 2) o banco seja condenado à restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente; 3) seja compensada por danos morais, no valor de R$ 41.962,10 Preparo não recolhido, diante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 74880924). Contrarrazões apresentadas (ID 74880930). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Maria de Fátima pretende: 1) a anulação do contrato de portabilidade de empréstimo; 2) a declaração de nulidade da contratação do cartão de crédito consignado; 3) a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente; 4) a compensação por danos morais, na quantia de R$ 40.000,00. Narra a autora que celebrou contrato de empréstimo com o réu, em 26/08/2022, no valor total de R$ 16.500,00, a ser pago em 84 parcelas de R$ 419,42. Alega que, em 04/2024, recebeu uma ligação telefônica de uma mulher que se apresentou como Clara Giroto e ofereceu a portabilidade do empréstimo, sob a promessa de pagamento de taxas menores. Sustenta que compareceu ao local indicado por Clara e formalizou a portabilidade. Todavia, posteriormente, foi informada pelo gerente da sua conta do Bradesco sobre a contratação de um novo empréstimo, no valor de R$ 15.522,31, a ser quitado em 65 parcelas de R$ 400,33. Afirma que não anuiu a essa contratação. Relata, ainda, que desde outubro de 2022 o réu desconta de sua aposentadoria a quantia de R$ 44,03, a título de reserva de margem consignável, contratação à qual igualmente não anuiu. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender válidas as contratações questionadas. Insurge-se Maria de Fátima contra a sentença. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) BANCO BRADESCO, apresente: i. contrato de adesão ao cartão de crédito consignado; ii. íntegra das faturas do referido cartão; iii. comprovação da disponibilização do crédito referente à contratação do cartão de crédito consignado; 2) MARIA DE FÁTIMA, apresente: i) extrato bancário referente aos meses 08 a 12/2022; ii) esclarecimento sobre a alegação da ilegalidade da portabilidade formalizada – o extrato previdenciário mostra que a parcela originária de R$ 419,42 foi substituída pela parcela de R$ 400,33, sem qualquer cobrança concomitante. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator